Tribunal: STF
Processo: AI 152228
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-05
Data de publicação: 1993-10-05

Ementa:
RECURSO - PERTINENCIA - REVISTA - REGENCIA ESTRITAMENTE
LEGAL.  O  cabimento,  ou  não,  de  certo  recurso  disciplinado  na
legislação  ordinaria, como  e a  do Trabalho,  não alcanca contornos
constitucionais.  Descabe cogitar da violência ao inciso LV do artigo
5.  da Constituição  Federal no  que o  Tribunal Superior do Trabalho
concluiu  que as decisões dos Regionais em agravos de instrumento não
são impugnaveis na via do recurso de revista.